Tribunal: TJDFT
Processo: 0034179-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0034179-12.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pedido de ID 43784129, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 7a Sessão Virtual e incluído em sessão PRESENCIAL, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da PORTARIA GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se a inscrição para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora